Tribunal: TJDFT
Processo: 0744764-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO VGBL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DO CÔNJUGE. INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO AO CÔNJUGE MEEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que acolheu Embargos de Terceiro e desconstituiu penhora sobre o valor de R$ 221.933,39, correspondente à meação em fundo de previdência privada do tipo VGBL, vinculada à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, e condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dívida proveniente de ato ilícito praticado pelo cônjuge do meeiro pode ser comunicada ao meeiro, considerando o regime de comunhão universal de bens, nos termos do Código Civil de 1916; (ii) avaliar se há prova de que a apelada foi beneficiada pelos atos ilícitos praticados pelo seu cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Código Civil de 1916, aplicável ao caso em razão do art. 2.039 do Código Civil de 2002, as obrigações provenientes de atos ilícitos (art. 263, inciso VI, do CC/1916) não se comunicam ao cônjuge meeiro no regime de comunhão universal de bens.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comunicação da dívida em hipóteses excepcionais, quando comprovado que o meeiro foi beneficiado com o produto do ato ilícito, sendo do credor o ônus de demonstrar o benefício.
5. No caso concreto, a dívida exequenda decorre de ato ilícito reconhecido judicialmente – criação fraudulenta de pessoas jurídicas – atribuído exclusivamente ao cônjuge da apelada, sem evidências de que ela tenha participado ou se beneficiado da conduta.
6. Os apelantes não demonstraram nexo causal entre os atos ilícitos do cônjuge executado e o aporte em fundo de previdência privada realizado em 2019, tampouco que os valores correspondentes à meação da apelada tenham origem ilícita.
7. Apesar de intimados para especificação de provas, os apelantes deixaram de se manifestar, mantendo-se inertes. A ausência de provas suficientes impede a comunicação da dívida e justifica a proteção da meação da apelada.
8. A tese de que a apelada foi beneficiada por atos ilícitos do cônjuge relacionados a um imóvel também penhorado não foi objeto de análise pelo Juízo de origem e não pode ser considerada neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. No regime de comunhão universal de bens regido pelo Código Civil de 1916, as obrigações provenientes de atos ilícitos praticados por um dos cônjuges não se comunicam ao meeiro, salvo comprovação de que este foi diretamente beneficiado pelo produto do ato ilícito.
2. A ausência de nexo causal entre o ato ilícito e os valores pertencentes à meação do meeiro impede a comunicação da dívida, resguardando a proteção de sua meação.

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 263, inciso VI; CC/2002, art. 2.039; CPC/2015, art. 843.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1799844, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 07.12.2023;
TJDFT, Acórdão 1865627, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 16.05.2024.